Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
I – O erro material passível de correção é aquele que seja perceptível sem a necessidade de maior exame da r. sentença e que produz dissonância evidente entre a vontade do julgador e a expressa no julgado.
II - O agravante-autor não se insurgiu oportunamente quanto ao alegado equívoco no dispositivo da r. sentença, portanto não há como alterá-lo para que haja provimento integral dos pedidos e modificação da distribuição da verba advocatícia, sob alegação de erro material, sob pena de evidente inobservância à preclusão e à coisa julgada, arts. 505 a 508, todos do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.